Tribunal: TJDFT
Processo: 0761792-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPOSTA AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO. ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS “EX NUNC”. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Distrito Federal, Detran/DF e DER/DF, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "a fim de determinar ao Detran/DF que proceda à transferência administrativa da propriedade da motocicleta CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2004/2004, cor vermelha, placa JJS5884 em favor do réu Felipe Santiago Bispo da Silva, CPF n° 060.407.121-39, independentemente da quitação dos débitos existentes ou vistoria do veículo, devendo ser adotada como data de comunicação da venda do veículo o dia 19/07/2023 para todos os efeitos legais, em especial exoneração da responsabilidade solidária do vendedor".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) afastar a condenação do Detran/DF à obrigação de efetivar a transferência de propriedade do veículo indicado, independentemente da quitação dos débitos; e (ii) promover o registro de comunicação da venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.267 do CC, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição. Nos casos de veículos automotores, a formalização da transferência perante o órgão de trânsito compete ao adquirente, conforme dispõe o art. 123 do CTB. Ao alienante incumbe, nos termos do art. 134 do CTB, a obrigação de comunicar a alienação ao Detran no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
5. A Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
6. Esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
7. Nesse contexto, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente.
8. A inércia da parte autora/recorrida em promover a comunicação tempestiva da venda ao Detran/DF enseja a responsabilização solidária pelos débitos gerados até a efetiva comunicação ao Detran/DF.
9. A determinação judicial de transferência do veículo, independentemente da quitação dos débitos existentes ou vistoria do veículo, adotando como data de comunicação da venda do veículo a citação do ente público (19/07/2023) tem o condão de eximi-lo da responsabilidade solidária em relação aos débitos posteriores à alienação do bem, hipótese não amparada por lei.
10. À luz do entendimento legal e jurisprudencial, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de procedimento administrativo complexo que envolve múltiplas etapas, dentre elas a apresentação da documentação pertinente, a realização de vistoria do bem e a regularização de eventuais débitos pendentes. Destarte, a sentença merece ser reformada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, mediante a concessão de tutela com resultado prático equivalente, consistente na determinação de registro da comunicação de venda no cadastro do veículo, providência suficiente para que os débitos posteriores não sejam direcionados à parte recorrida. Nesse sentido: Acórdão 2022942, 0714738-16.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.
11. A comunicação de venda não deve retroagir à data de citação do ente público. A responsabilidade solidária das partes contratantes, no tocante aos encargos vinculados à propriedade do veículo, deve subsistir até a data da efetiva comunicação ao órgão de trânsito, de modo a preservar o interesse público na arrecadação dos tributos e encargos devidos. O registro da comunicação de venda deve ser realizado com a data da decisão judicial que determinou sua expedição — no presente caso, 28/07/2025. Precedentes: Acórdão 1935872, 0701839-76.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 2000839, 0741146-57.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 1686218, 0702197-12.2022.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para, afastando a obrigação de transferência do veículo, determinar que o ente público providencie o registro de comunicação de venda do veículo, considerada a data da decisão judicial que a determinou, qual seja, 28/07/2025.
13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118/STJ; TJDFT, Acórdão 2022942, 0714738-16.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1935872, 0701839-76.2024.8.07.9000, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 2000839, 0741146-57.2023.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1686218, 0702197-12.2022.8.07.9000, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/04/2023.